Tribunal: STF
Processo: RE 78288
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
- Embargos de terceiro. 
Não se pode dizer terceiro a mulher casada que contesta, juntamente com o seu marido. 
O art. 707 do então vigente Código de Processo Civil era expresso e claro no restringir o uso de embargos de terceiro a quem não fosse parte no feito. 
Esse princípio, em face do Código atual, sofre exceções (art. 1046 §§ 2º e 3º). 
Mas o acórdão foi proferido quando ainda em vigor o antigo Código de Processo Civil.